Tribunal: TJMT
Processo: 1025005-52.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025005-52.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANESSA THAINA OLIVEIRA GOMES - CPF: 047.116.691-08 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1025005-52.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei (Várzea Grande)

Parte Recorrente(s):
Vanessa Thainá Oliveira Gomes

Parte Recorrida(s):
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 235

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CESSÃO DE CRÉDITO
-
OBRIGAÇÃO DE ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA - TERMO DE CESSÃO NÃO APRESENTADO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESSA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00
– VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a inexistência do débito levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia, no valor de R$ 4.000,79, porém deixou de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que não houve a quantificação do valor pretendido pela reclamante.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, buscando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Entendo que os fatos narrados e as provas acostadas aos autos demonstram a responsabilidade civil da empresa recorrida, e nessa linha de entendimento é que passo a fundamentar este voto.

A controvérsia da lide se encontra na regularidade de inscrição de débito em nome da autora promovida pela ré nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 4.000,79 (quatro mil reais e setenta e nove centavos)
,
decorrente de cessão de crédito, e também sobre o cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

Delimitada em sentença a ilegitimidade da cobrança perpetrada pelo réu, tem-se que a inserção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

Ressalto que a ausência de quantificação do valor pretendido em nada afeta o pedido indenizatório, eis que a demandante apresentou farta argumentação quanto ao pleito de danos morais, em sua exordial, concluindo com o requerimento de
“condenação da Requerida a indenizar os danos morais sofridos pelo Requerente,
no montante a ser arbitrado por Vossa Excelência
, levando em consideração a capacidade financeira da Requerida, bem como para desestimular a ocorrência de novos ílicitos a outros consumidores”,
estabelecendo o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, o pedido está suficiente expresso e resta ao julgador, a seu prudente arbítrio, realizar a quantificação, haja vista estarem comprovados os requisitos da responsabilidade civil do recorrido.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para
condenar
o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023